Tribunal: TJSP
Processo: 1531449-91.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Apelação criminal. Furto simples e adulteração de sinal identificador de veículo (artigos 311, §2o, inciso III e 155, caput, na forma do artigo 69, todos do código penal). Recursos recíprocos. Defesa pretende a absolvição, ao argumento de precariedade probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do apelante que se ajustou aos elementos de convicção produzidos no

Ementa:
Apelação criminal. Furto simples e adulteração de sinal identificador de veículo (artigos 311, §2o, inciso III e 155, caput, na forma do artigo 69, todos do código penal). Recursos recíprocos. Defesa pretende a absolvição, ao argumento de precariedade probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do apelante que se ajustou aos elementos de convicção produzidos no contraditório, especialmente por ter sido surpreendido por policiais, logo após o crime, na posse dos bens furtados. Presunção de responsabilidade. Inversão do ônus probatório. Contraditório bem demonstrou que o acusado tinha pleno conhecimento da adulteração do sinal identificador do veículo. Figura delituosa equiparada, que pune expressamente o dolo eventual, pois utiliza a expressão "devesse saber" Condenação mantida.
Apelo ministerial. Pleito de reconhecimento da qualificadora do emprego de chave falsa com relação ao furto. Acolhimento. Majorante caracterizada e comprovada. Objeto apreendido no local dos fatos, logo após fuga do acusado. Veículo subtraído que ostentava dano no miolo da fechadura. Testemunha presencial visualizou o acusado tentando abrir o automóvel com objeto que aparentava ser uma chave. Perícia técnica, ademais, atestou que era apta para os fins para os quais se destinava. Pretensão de fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Acolhimento. Apelante ostenta péssimos antecedentes criminais e é reincidente específico (art. 33, parágrafos 2o e 3o do código penal).
Dosimetria. Basilar de cada crime fixada na singela fração de 1/6 acima do mínimo legal. Apelante ostenta inúmeros antecedentes criminais. Ausência de irresignação pelo Ministério Público neste aspecto. 2a fase. Reincidência integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea. Concurso material de crimes resultou na somatória das penas. Regime fechado ora fixado, em atendimento ao pleito ministerial.
Recurso defensivo desprovido e apelo ministerial integralmente provido.